Tribunal: TJDFT
Processo: 0747451-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747451-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR CHAVES FERREIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum, negou provimento ao pedido de antecipação de tutela para conceder ao autor a possibilidade de realizar os exames finais do ensino médio antes de cumprir a carga horária necessário. Consoante verifica-se dos autos, o autor ofertou desistência da ação principal, a qual foi homologada na primeira instância na sentença de ID 178630305 e transitou em julgado na data de 23/11/2023, segundo certidão de ID 179800162. Dessa forma, não havendo mais interesse recursal, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub